Tribunal: TJES
Processo: 0004641-10.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004641-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO GIACOMIN FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004641-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO GIACOMIN FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/98. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. IMPRECISÃO TÉCNICA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA. ESCLARECIMENTO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE REITERAÇÃO FÁTICA DA CONDUTA E REINCIDÊNCIA PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da defesa e manteve sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98.

O embargante sustentou a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, sob o fundamento de ausência de enfrentamento adequado das teses relativas ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, à insuficiência de provas da materialidade e da autoria, à ausência de demonstração do elemento subjetivo, à tese de erro de proibição e à dosimetria da pena.

Também alegou imprecisão técnica na fundamentação do acórdão quanto à exasperação da pena-base, ao argumento de que a expressão “reincidência em condutas semelhantes” não corresponderia ao quadro jurídico dos autos, por não ter havido reconhecimento de reincidência penal na sentença.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados, com efeitos integrativos e, subsidiariamente, efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto às teses defensivas deduzidas na apelação; e (ii) saber se a expressão utilizada na fundamentação da dosimetria da pena demandava esclarecimento para afastar interpretação de reconhecimento de reincidência penal em sentido técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses deduzidas na apelação, com manifestação sobre o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia, a suficiência do acervo probatório para a demonstração da materialidade e da autoria, a presença do dolo, a inviabilidade do erro de proibição e a manutenção da resposta penal fixada na origem.

Nesse contexto, a insurgência veiculada nos embargos, quanto a esses pontos, revelou mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza o uso da via integrativa como sucedâneo recursal.

Assiste razão parcial ao embargante, contudo, no tocante à imprecisão técnica da expressão empregada no acórdão ao tratar da exasperação da pena-base, porquanto a menção à “reincidência em condutas semelhantes” poderia induzir à equivocada compreensão de reconhecimento de reincidência penal.

O esclarecimento acolhido consiste em assentar que o fundamento utilizado no julgado não foi a reincidência penal em sentido técnico, mas a reiteração fática da conduta lesiva, evidenciada pela persistência do comportamento imputado mesmo após anterior atuação fiscalizatória e advertências administrativas, circunstância indicativa de maior reprovabilidade concreta.

O vício, portanto, comporta saneamento apenas para aperfeiçoamento redacional do acórdão, sem alteração da ratio decidendi nem do resultado do julgamento, uma vez que a fundamentação sempre esteve lastreada na persistência da conduta imputada, e não no reconhecimento de agravante legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar que a expressão constante do acórdão, alusiva à “reincidência em condutas semelhantes”, refere-se à reiteração da conduta imputada, consubstanciada na persistência do comportamento delitivo, e não à reincidência penal em sentido técnico.

Tese de julgamento: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabível o seu acolhimento parcial, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimento redacional quando a expressão utilizada no acórdão puder suscitar dúvida quanto ao alcance técnico-jurídico da fundamentação, sem modificação da conclusão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 9.605/98, art. 38-A.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pedro Paulo Giacomin Filho
contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação imposta pela prática do delito previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98.

Na petição recursal, a parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado, ao argumento de que o acórdão teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição no exame das teses veiculadas nas razões de apelação, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, à suposta insuficiência de prova da materialidade e da autoria, à ausência de demonstração do elemento subjetivo do tipo, à tese de erro de proibição e à dosimetria da pena.

Aduz, ainda, no tocante à pena-base, que o acórdão, ao consignar majoração “em razão da reincidência em condutas semelhantes”, teria empregado expressão tecnicamente inadequada, pois a sentença não reconheceu reincidência penal, mas apenas destacou a persistência da conduta imputada, mesmo após prévia atuação fiscalizatória dos órgãos competentes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos integrativos e, subsidiariamente, de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004641-10.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO GIACOMIN FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pedro Paulo Giacomin Filho
contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação imposta pela prática do delito previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, a leitura do acórdão embargado revela que as teses deduzidas nas razões de apelação foram suficientemente apreciadas.

Entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e fundamentada, as teses centrais deduzidas nas razões de apelação, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva.

Convém lembrar que o dever de fundamentação imposto ao órgão julgador não se confunde com obrigação de acolhimento de todos os argumentos articulados pela parte, tampouco exige resposta individual e exauriente a cada linha argumentativa suscitada, desde que a decisão enfrente, de modo claro, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso, a preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente examinada.

O voto condutor consignou, de forma direta, que o indeferimento da prova pericial requerida pela defesa não importou violação ao contraditório ou à ampla defesa, porque o conjunto probatório já constante dos autos se mostrava suficiente ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ficou assentado que o magistrado de origem, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos da legislação processual penal, sobretudo quando já existente acervo técnico apto à formação do convencimento judicial.

Portanto, houve pronunciamento expresso acerca da desnecessidade da perícia
in loco
pretendida, com indicação dos elementos concretos que ampararam essa conclusão.

Também não há omissão quanto à tese de insuficiência de prova da materialidade.

O acórdão enfrentou de modo objetivo a insurgência defensiva fundada na ausência de laudo pericial formal e esclareceu que, nas circunstâncias apuradas, a materialidade poderia ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, diante do conjunto documental e oral produzido nos autos.

O julgado fez menção expressa aos relatórios de fiscalização, registros fotográficos, croquis, autos administrativos e depoimentos colhidos, concluindo que esse acervo, apreciado de forma global e harmônica, bastava para evidenciar a supressão da vegetação em área especialmente protegida. Assim, a defesa não ficou sem resposta; o que ocorreu foi rejeição fundamentada da premissa segundo a qual apenas prova pericial direta seria apta à comprovação do fato típico.

A alegação de ausência de autoria igualmente foi enfrentada.

O voto embargado examinou os elementos que vinculavam o réu ao fato delituoso e concluiu que a prova oral e documental demonstrava, com segurança suficiente, a responsabilidade pela intervenção ilícita na área protegida.

Ainda que a defesa tenha procurado dissociar o recorrente da execução da conduta ou relativizar a robustez do acervo probatório, o acórdão explicitou que os elementos reunidos nos autos permitiam imputação segura, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas. Não se trata, portanto, de omissão, mas de juízo valorativo desfavorável à versão defensiva.

O mesmo ocorre em relação ao elemento subjetivo do tipo.

A defesa sustentou inexistência de dolo, bem como erro de proibição, sob o argumento de desconhecimento da especial proteção incidente sobre a área e de eventual atuação sem consciência da ilicitude.

O acórdão, porém, apreciou essas teses de forma expressa. Ao fazê-lo, consignou que o contexto fático revelado nos autos, especialmente a prévia atuação fiscalizatória e a persistência da intervenção mesmo diante de advertências e autuações, afastava tanto a ausência de dolo quanto a plausibilidade do erro de proibição invocado.

A motivação adotada foi clara ao afirmar que o quadro probatório não revelava situação de ignorância inevitável, mas sim continuidade de comportamento incompatível com a alegada falta de consciência acerca da ilicitude da conduta.

Há, assim, enfrentamento efetivo da matéria, ainda que sem adesão às conclusões pretendidas pela defesa.

A tese subsidiária de desclassificação para modalidade culposa também recebeu resposta.

O acórdão consignou, de forma expressa, a inviabilidade da pretensão defensiva, ao registrar que a figura típica imputada não comportaria enquadramento culposo nos moldes sustentados no recurso.

Novamente, pode a parte discordar da correção jurídica dessa conclusão, mas não afirmar ausência de pronunciamento judicial sobre a matéria.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do acerto do entendimento adotado, mas apenas ao saneamento de defeitos estruturais do julgado.

Ainda sob a perspectiva da omissão, importa destacar que o acórdão observou correspondência material com as questões devolvidas pela apelação.

As teses defensivas relevantes foram identificadas, agrupadas por eixos temáticos e decididas com fundamentação coerente com o quadro fático-probatório delineado nos autos.

O fato de o julgado não ter reproduzido, em extensão integral, cada dispositivo legal invocado pela defesa ou cada precedente mencionado nas razões recursais não caracteriza, por si só, omissão. O que a lei exige é pronunciamento sobre as questões essenciais ao julgamento, e isso efetivamente ocorreu.

Em verdade, a leitura da petição de embargos revela que, sob o rótulo de omissão, a parte embargante busca obter novo exame do mérito recursal, pretendendo aprofundamento argumentativo em sentido favorável à tese defensiva.

Tal pretensão, contudo, extrapola a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração não se destinam a provocar rejulgamento da causa nem a impor ao órgão julgador resposta exaustiva a todos os argumentos deduzidos, sobretudo quando a controvérsia já foi suficientemente dirimida.

Desse modo, inexiste omissão quanto ao enfrentamento das teses de cerceamento de defesa, insuficiência probatória, ausência de dolo, erro de proibição e desclassificação da conduta.

O acórdão decidiu esses pontos de maneira clara e fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela defesa.

Todavia, assiste razão parcial à parte embargante no ponto em que aponta imprecisão técnica na fundamentação referente à dosimetria da pena.

Com efeito, ao sintetizar a motivação adotada na origem para a exasperação da pena-base, o voto condutor consignou referência à
persistência na infração às leis ambientais
.

Embora a redação do acórdão empregada mencione em reincidência, entendo que não comprometeu a compreensão global do julgado, convém aclarar que a expressão não foi utilizada no sentido técnico-jurídico de reincidência penal, prevista na legislação de regência e dependente dos respectivos pressupostos normativos.

O que o acórdão pretendeu assentar, de forma clara, foi realidade diversa: a persistência do réu na conduta imputada, vale dizer, a reiteração do comportamento lesivo, mesmo após anterior atuação fiscalizatória e advertências administrativas.

Em outras palavras, o fundamento considerado pelo voto condutor não foi a reincidência penal, mas a reiteração fática da conduta, evidenciadora de maior reprovabilidade concreta, nos exatos limites da motivação externada no édito condenatório.

Impõe-se, assim, o acolhimento parcial dos embargos apenas para prestar esse esclarecimento, a fim de afastar qualquer interpretação de que o acórdão tenha reconhecido reincidência penal ou utilizado tal circunstância agravante fora das hipóteses legalmente admitidas.

O aclaramento, contudo, não altera a conclusão do julgamento. Isso porque a
ratio decidendi
permanece íntegra, já que a fundamentação adotada por esta Câmara sempre esteve assentada na persistência da conduta imputada e na consequente maior censurabilidade extraída do contexto fático delineado nos autos, e não no reconhecimento de reincidência em sentido técnico.

Desse modo, o vício apontado comporta saneamento apenas para aperfeiçoamento redacional do julgado, sem modificação do resultado anteriormente proclamado.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar que a expressão constante do acórdão, alusiva à “reincidência em condutas semelhantes”, refere-se à reiteração da conduta imputada, consubstanciada na persistência do comportamento delitivo, e não à reincidência penal em sentido técnico.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)